Tribunal: STF
Processo: RE 81715
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. OS JUROS MORATORIOS SE COMPREENDEM NO PEDIDO
PRINCIPAL. OS HONORARIOS DE ADVOGADO DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO, ART. 20, PARAGRAFO 3 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.